Tribunal: TJMT
Processo: 1015703-13.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015703-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M.S. DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 00.970.175/0001-21 (APELANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DE QUEIROZ NETO - CPF: 990.535.608-82 (APELADO), EDUARDO RECHE DE SOUZA - CPF: 273.192.168-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

M.S. DIAGNOSTICA LTDA

APELADO(S):

INSTITUTO GERIR, ANTONIO BORGES DE QUEIROZ NETO e EDUARDO RECHE DE SOUZA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OMISSÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDENTE INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS CORRÉUS EXCLUÍDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos corréus e extinguindo o processo em relação a eles, e convertendo o mandado inicial em mandado executivo judicial. A Apelante sustenta nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Instituto Gerir e impugna a condenação ao pagamento de honorários em favor dos réus excluídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) avaliar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
iii
) analisar a validade da condenação da autora ao pagamento de honorários aos corréus excluídos e a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao Instituto Gerir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão da sentença quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica caracteriza vício
citra petita
, por afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC, autorizando o reconhecimento da nulidade parcial. Aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, III), sendo desnecessária a anulação da sentença, o que permite ao Tribunal examinar diretamente a matéria omitida.

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado após a fase de saneamento, sem demonstração de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não atende aos requisitos do art. 50 do CC e dos
arts
. 133 a 137 do CPC, motivo pelo qual deve ser indeferido.

A gratuidade da justiça deferida deve ser mantida, pois a Apelante não comprovou capacidade financeira da parte adversa, conforme exige o art. 99, § 3º, do CPC.

A condenação da autora ao pagamento de honorários aos corréus excluídos encontra amparo no art. 85, caput, e no parágrafo único do art. 338 do CPC, diante da ausência de substituição do polo passivo mesmo após a alegação de ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A omissão judicial quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica configura nulidade parcial da sentença por decisão citra petita. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser admitida se observados os requisitos dos
arts
. 133 a 137 do CPC e do art. 50 do CC, com prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica deve ser mantida na ausência de prova robusta de capacidade financeira. São devidos honorários advocatícios aos réus excluídos por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 50 do CC; 85, caput e § 2º; 99, § 3º; 133 a 137; 141; 338, parágrafo único; 492; 1.013, § 3º, III. CC, art. 50 e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 846.331/RS; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS; TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, N.U 1025961-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por M.S. Diagnóstica Ltda., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Monitória, que julgou o feito procedente em parte, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Embargos Monitórios propostos por
Antônio Borges de Queiroz Neto,
em desfavor de
M.S. Diagnóstica Ltda.,
aduzindo, em preliminar, quenão possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; que não foi instaurada a desconsideração da personalidade jurídica e que não há preenchimento dos requisitos para tanto. No mérito, defende que a pessoa jurídica “Instituto Gerir” é quem responde pelas obrigações contraídas durante o contrato de gestão (Id. 61851278).

Eduardo Reche de Souza
também propôsEmbargos Monitórios, repetindo as mesmas matérias de defesa de Antônio (Id. 61853110).

O
Instituto Gerir
também propôsEmbargos Monitórios, alegando, em preliminar, que a embargada demandou contra oex-presidente e o atual presidenteda embargante, contudo, defende que elesnão possuem legitimidade passiva; denuncia à lide o Estado do Mato Grosso, por ser o real responsável pela suposta dívida; que atuou apenas como gestora do dinheiro público, e se houver qualquer débito por parte da Embargante em relação a Embargada isso ocorreu em razão de inadimplência do Estado do Mato Grosso por não fazer o repasse correto das verbas pública, devendo ser declarada sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que os valores devem ser cobrados do Estado do Mato Grosso; que apesar do contrato de fornecimento de mercadorias terem sido firmados entre a Embargante e a Embargada/autora, o cumprimento de suas obrigações estava condicionado aos repasses públicos.Requer a concessão da gratuidade da justiça, o acolhimento das preliminares, da denunciação à lide ou a improcedência dos pedidos monitórios.

Impugnação aos embargos no Id. 67092827.

Sobre as provas, as partes se manifestaram (Id. 102849967, Id. 102853849 e Id. 103816013), com exceção doInstituto Gerir(certidão automática PJE).

Foi determinada a intimação do embarganteInstituto Gerir para apresentar o suposto contrato de gestão pactuado como o Estado de Mato Grosso (Id. 143650651).

Manifestação e juntada de documentos pelo embarganteInstituto Gerir no Id. 143986372 e seguintes.

Manifestação da embargada quanto aos mesmos no Id. 173764513.

É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas,consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, ante os documentos comprobatórios juntados aos autos,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça para o embarganteInstituto Gerir.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes Eduardo e Antônio, analisando o estatuto social do Instituto Gerir juntado aos autos (Id. 61879948/61879950), verifica-se que se trata de uma associação civil sem fins lucrativos, tendo como objeto social diversas atividades, entre elas assistência à saúde.

Conforme estabelece o art. 5º do referido estatuto: “Fica Proibido ao Instituto Gerir distribuir entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, bens, participações ou parcelas do seu patrimônio, líquido ou bruto, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamentos, retirada ou falecimento de associado, ou membro da entidade, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social”.

Ademais, o § 3º do art. 8º do estatuto prevê expressamente que “Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais do INSTITUTO GERIR.”

No mesmo sentido, o § 2º do art. 14 do estatuto dispõe que os membros dos órgãos da entidade “Não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela Associação em virtude de ato regular de gestão, respondendo naquela qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou à própria entidade, praticados com dolo ou culpa.”

No caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem que os embargantes Eduardo e Antônio tenham praticado qualquer ato com excesso de poder, infração à lei ou ao estatuto social, ou ainda com dolo ou culpa, que justifique sua responsabilização pessoal pelas obrigações contraídas pelo Instituto Gerir.

Ademais, para a responsabilização pessoal dos dirigentes de pessoa jurídica sem fins lucrativos, seria necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes Eduardo Reche de Souza e Antônio Borges de Queiroz Neto, determinando sua exclusão do polo passivo da ação monitória.

Quanto ao pedido de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, formulado pelo Instituto Gerir, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque o Instituto Gerir não comprovou o alegado contrato de gestão pactuado com o Estado de Mato Grosso, que justificaria a responsabilização do ente estatal pela dívida em questão.

A denunciação à lide, nos termos do art. 125, II do CPC, é cabível quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo. No caso em tela, não restou demonstrada essa obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, razão pela qual
indefiro
o pedido de denunciação à lide.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do próprio Instituto Gerir, tal preliminar não merece acolhimento, uma vez que as notas fiscais
foram emitidas em nome da entidade, que recebeu as mercadorias conforme comprovantes de entrega, estabelecendo-se, portanto, uma relação jurídica direta entre a embargada e o Instituto embargante.

No mérito, o Instituto Gerir não nega a existência da relação jurídica com a embargada, tampouco a entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais. Argumenta, contudo, que o eventual débito seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da suposta falta de repasse das verbas públicas.

Ocorre que, conforme já exposto, não foi comprovada a existência de contrato de gestão entre o Instituto Gerir e o Estado de Mato Grosso, que pudesse justificar a atribuição de responsabilidade ao ente estatal pelo pagamento da dívida.

Por outro lado, a embargada comprovou a relação comercial mantida com o Instituto Gerir, mediante a apresentação das notas fiscais, bem como comprovou a entrega das mercadorias, conforme documentos de Id. 54776569 aoId. 54777846.

Resta incontroverso, portanto, o fornecimento das mercadorias pela embargada ao Instituto Gerir, bem como o não pagamento dos valores correspondentes, que totalizam R$ 52.976,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais).

Assim, considerando que o Instituto Gerir não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do art. 373, II, do CPC, a improcedência dos embargos é medida que se impõe, com relação a esta parte embargante.

Diante do exposto, com suporte no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da causa, pelo que
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos opostos pelo
Instituto Gerir,
e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8º, NCPC),
condenando a parteembargante/ré
ao pagamentono valor originalR$ 52.976,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais),devendo ser aplicados juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do vencimento.

Condeno a parte embargante/ré
Instituto Gerir
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, a parte autora/embargada deverá apresentar o cálculo do débito, em cinco dias, prosseguindo-se na forma dos artigos702, § 8º, 513 e 523 e seguintes, doNovo Código de Processo Civil.

Acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva dos embargantes
Eduardo Reche de Souza
e
Antônio Borges de Queiroz Neto
, e julgo extinto o processo em relação a eles, com base no art. 485, VI, do CPC. Condeno o embargado/autor ao pagamento dos honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 289482443), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

N
ulidade parcial da sentença
citra petita
e necessidade de retorno para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

Necessidade de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica;

Indevida condenação em honorários advocatícios;

Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça ao Recorrido INSTITUTO GERIR;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar parcialmente a sentença
no ponto em que extinguiu o processo em relação aos réus pessoas físicas, com o afastamento da condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos referidos litisconsortes. Além disso, a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Recorrido. E, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica com o retorno dos autos à origem para instauração do incidente de desconsideração, ou, alternativamente, a manutenção dos diretores no polo passivo da demanda.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – Sentença (39731853) – PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID.
290599894
).

Contrarrazões (ID. 289482448) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
M.S. DIAGNOSTICA LTDA

APELADO(S):
INSTITUTO GERIR, ANTONIO BORGES DE QUEIROZ NETO e EDUARDO RECHE DE SOUZA

VOTO – PRELIMINAR

1. Nulidade parcial da sentença
citra petita
e necessidade de retorno para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

O Apelante alega existência de sentença
citra petita
na medida em que houve omissão por parte do julgador acerca do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica para que pudessem ser mantidos no polo passivo os sócios da empresa Recorrida.

Pois bem. Verifico que a sentença foi omissa em relação ao pedido
em questão, na medida em que muito embora tenha expressado de forma clara o reconhecimento por parte do juízo da ilegitimidade passiva dos corréus pessoa física, não se manifestou sobre o pedido feito pela parte para que fosse desconsiderado a personalidade jurídica da empresa devedora.

Insta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita
", "
citra petita
" ou "
ultra petita
", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos141e492doCPC:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da

pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Sobre o tema leciona
Fredie
Didier Jr.:

Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (
ii
) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (
iii
) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...)

Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal. (Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus
Podivm
, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

Compulsando os autos, verifico que o autor após a apresentação de impugnação à contestação alega a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Contudo, a d. Magistrada "a quo" embora tenha analisado o pedido principal, deixou de analisar a questão posta pela parte.

E, p
or não haver apreciação d
a
quest
ão
acima mencionada, concluo que, de fato, a sentença é
citra petita
.

Nesse sentido, forçoso concluir pela configuração do vício de julgamento acima mencionado, ante a denegação parcial de justiça, pois os pedidos submetidos à tutela jurisdicional não receberam a prestação devida, em manifesta ofensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC/2015.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA "CITRA PETITA" - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA REVELIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA- TEORIA DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE
–

(...)
-
Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC/2015 - É nula a sentença citra petita, que não analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes - Mostra-se pertinente a aplicação da teoria da causa madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
inc
. III do § 3º do art. 1013 do CPC

–

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 00103831220108130111 1.0000.24.092610-5/001, Relator.:
Des .
(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024) (grifo nosso)

Diante do vício apontado, é imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, a fim de que seja analisado o pleito sobre o qual
a
dout
a
magistrad
a
não se manifestou sem necessidade de anulação da sentença.

Com efeito, o dispositivo legal
acima
mencionado alargou as hipóteses de aplicação da teoria da causa madura, estabelecendo para o tribunal o dever de decidir desde logo, quando constatar a omissão no exame de questões postas pelas partes, motivo pelo qual não há que se falar em anulação da sentença, mas tão somente o conhecimento das matérias ventiladas pela parte e não apreciadas pelo juízo, agora, em grau recursal.

Deste modo,
acolhendo a preliminar apresentada pela Recorrente,
reconheço a nulidade parcial da sentença
para sanar a
omissão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica
, porém, considerando a teoria da causa
madura, passo ao julgamento direto da questão com o mérito da Apelação
, motivo pelo qual, não há que se falar em retorno do feito à origem para processamento do incidente.

Isto porque
considerando que o pedido em questão se confunde com o
ponto central da demanda
,
digo que me reportarei
a
ele, bem como ao pedido de retorno do feito à origem para instauração do incidente, quando da análise do mérito do feito.

4. Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça ao Recorrido INSTITUTO GERIR;

A Apelante/
Autora
defende que a justiça gratuita anteriormente deferida à Apela
da
/
Ré
(ID.
289482425
) não possui sustentáculo
fático-probatório
, porquanto est
a
apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que a Apelante/
Autora
não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar capacidade econômica da Apelante/Autora por
se tratar de pessoa jurídica com atuação na esfera pública e que assumiu obrigações contratuais junto à parte autora.

Ocorre que n
enhum dos motivos levantados constituem comprovação de capacidade econômica, portanto, o benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA POR UM DOS RÉUS (BANCO SANTANDER). CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO.
(...)
A
revogação da justiça gratuita não procede, pois, a recorrida não trouxe elementos hábeis para descaracterizar a presunção de insuficiência financeira da parte beneficiária, conforme preconiza o art. 99, § 3º, do CPC. 2.

(...)
(N.U 1038062-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)

Rejeito
, portanto,
o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

É como
voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por M.S. Diagnóstica Ltda., visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pela Apelante, condenando apenas o Instituto Gerir ao pagamento da quantia de R$ 52.976,00, e extinguindo o processo em relação aos corréus Eduardo Reche de Souza e Antônio Borges de Queiroz Neto, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, sem apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A Apelante, em suma, alega nulidade da sentença por omissão, ao argumento de que não houve apreciação do pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica formulado em momento processual oportuno. Argumenta que foram apresentados elementos que demonstram a má gestão, desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que justificaria a instauração do incidente, conforme os
arts
. 133 a 137 do CPC.

Além disso, sustenta que a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios aos litisconsortes excluídos foi indevida, por não ter havido má-fé na inclusão dos referidos réus, o que afrontaria o disposto no art. 85, §10, do CPC.

Por fim, defende a revogação da gratuidade de justiça deferida ao Instituto Gerir, ao argumento de que não há nos autos comprovação idônea de hipossuficiência econômica da associação, tratando-se de entidade com contratos vultosos, o que afastaria o benefício nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois ausente qualquer omissão ou nulidade, sustentando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não foi formalizado nos moldes legais. No mais, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que não houve excesso ou irregularidade na concessão da gratuidade de justiça, tampouco na fixação dos honorários em favor dos réus excluídos.

Passo à análise das teses recursais
meritórias
.

2. Necessidade de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica;

O apelante pede que seja analisado e deferido o pedido
– realizado após a decisão de saneamento do feito –
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora
e, via de consequência, justificar a manutenção dos sócios na presente ação monitória.

Digo que após detida análise do feito, tal alegação não merece acolhida.

Com advento do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137
, sendo que pel
a redação dada ao artigo 134 do CPC, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo,
in
verbis
:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.”

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

O abuso de personalidade é caracterizado com o desvio de finalidade, compreendido como "
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
", e pela confusão patrimonial, que é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, que se configura, nos termos do art. 50, § 2º do CC/02, com:

"I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial."

Vê-se que há extenso e específico regramento na legislação, em que delimita casos e situações que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa física ou jurídica que não participou da relação processual, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa
física
absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos
arts
. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.” (In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56ª ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados no âmbito de cumprimento de sentença. O Agravante sustentou o encerramento irregular e fraudulento da empresa agravada, com o intuito de lesar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, ou a necessidade de instauração de incidente em autos apartados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante o artigo 134, § 2º, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em incidente próprio, salvo se requerido na petição inicial. 4.
No caso concreto, o pedido foi apresentado no curso do cumprimento de sentença, o que exige a instauração de incidente em apartado, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios da empresa agravada
. 5. A extinção irregular da empresa, declarada inapta pela Receita Federal, não constitui, por si só, prova suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária ampla dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133, 134 e 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017. (N.U 1025961-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
(grifo nosso)

Ao regulamentar a forma processual de se instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de sócios em demandas judiciais, o CPC estabeleceu as regras previstas nos artigos 133 e seguintes.

Segundo o art. 134 do CPC/15, o incidente é cabível em todas as fases do processo, isto é, na fase de conhecimento, de cumprimento de sentença e de execução.

Além disso, a citada regra processual autoriza a dispensa do incidente de desconsideração quando for pretendido na petição inicial (art. 134, § 2º, do CPC), condicionando tal permissão à demonstração dos requisitos legais que a autorizam (art. 134, § 4º do CPC).

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, denota-se que a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é expressamente dispensada nos casos em que a desconsideração é requerida na petição inicial da ação, contudo,
não é o caso dos autos.

Com efeito, a medida excepcional não pode ser deferida com base
em supostos danos decorridos pela má administração e má-fé dos responsáveis pela empresa devedora em fase de saneamento processual, tampouco para justificar a
anterior inclusão dos sócios desde a petição inicial, desacompanhada de qualquer razão para tanto
.

Is
t
o porque, a desconsideração da personalidade jurídica, é instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “
se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
.” (STJ,
Resp
846.331
/RS
).

Nesta toada, destaca-se que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Desta maneira,
indefiro
o pedido de
instauração da
desconsideração da personalidade jurídica realizada de forma incidental no processo pelo Apelante, visto que em total desacordo com a instrumentalidade do Código de Processo Civil.

Em paralelo
, destaco que o
artigo 49-A, do Código Civil, dispõe que“a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da dos seus sócios”, demodo que, tratando-se de ação que visa
cobrança de Notas fiscais emitidas pela empresa
, o sócioé parteilegítimaparafigurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000547-29.1999.8.11.0055, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por
Deusdete
Moura da Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo parcialmente o feito em relação à agravada, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo também condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada assumiu obrigação solidária ao assinar a cédula de crédito comercial na qualidade de representante legal da empresa executada; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da procedência da exceção de
pré
-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A solidariedade não se presume, devendo resultar de previsão legal ou de manifestação expressa de vontade, nos termos dos
arts
. 264, 265 e 275 do Código Civil, inexistente no caso concreto. 4. A agravada assinou a cédula de crédito comercial exclusivamente na qualidade de representante da
pessoa jurídica executada, sem cláusula de assunção de obrigação pessoal ou de fiança, afastando-se, assim, sua responsabilidade pessoal. 5. A responsabilização do sócio ou representante depende da configuração de hipóteses excepcionais autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou nos autos, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade, quando observada a causalidade, nos termos do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo 961/STJ. 7. A condenação em 3% sobre o valor atualizado da causa respeita os parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, não sendo excessiva nem desproporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura de sócio ou representante legal em cédula de crédito bancário, sem cláusula expressa de fiança ou de assunção de responsabilidade pessoal, não configura solidariedade nem legitima sua inclusão no polo passivo da execução. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade quando verificada a ilegitimidade passiva do executado e observada a causalidade, mesmo que a execução prossiga contra outros devedores. 3. A fixação de honorários em percentual inferior ao teto legal e compatível com a complexidade do feito deve ser mantida, salvo evidente abusividade. (N.U 1008488-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

Assim, não
havendo
vinculação
dos corréus pessoas físicas
com o direito material descrito na causa de pedir, porquantonão integrara
m

a relação jurídica, não há que se falar de sua revogação da decisão que determinou sua exclusão.

Em conclusão, após o devido reconhecimento da nulidade parcial da sentença e estando o presente feito em perfeitas condições de imediato julgamento, indefiro o pedido de
instauração da
desconsideração da personalidade jurídica feita pelo Apelante, em razão do descompasso do
pleito
com o rito processual civil brasileiro
.

3. Indevida condenação em honorários advocatícios;

Em suas razões recursais a Apelante discorre ser indevida a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos corréus excluídos, sob argumento que inexistiu má-fé que justifique a manutenção dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, assim preceitua o caput do art. 85 e o parágrafo único do art. 338, ambos do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Da leitura dos artigos transcritos, depreende-se que a opção do legislador foi por atribuir ao autor da ação, mesmo na substituição processual de parte ilegítima, o dever de arcar com a sucumbência.

Por interpretação sistêmica e, não havendo no CPC/15 nenhuma disposição em contrário, presume-se que, sobrevindo extinção do feito em relação ao litisconsorte nominado pelo autor, incumbe a este o ônus de sucumbência, porquanto único responsável pela inclusão indevida da parte no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Nos casos em que o processo é parcialmente extinto, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus, inequívoco o cabimento de verba honorária a ser paga pela parte responsável pela inclusão indevida. Os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC/15, uma vez que a aplicação equitativa somente é possível em situações excecionais, especificamente previstas no § 8º, do mesmo diploma legal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157055-5/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da sumula em 03/04/2020).

No presente caso, digo ainda que houve a alegação dos corréus acerca de sua ilegitimidade passiva em contestação, bem como que a Recorrente se manifestou posteriormente pela rejeição da preliminar arguida pelos Recorridos, motivo pelo qual houve inequívoca recusa à substituição processual ou retificação do polo passivo.

Assim, é de rigor que a autora arque com os honorários advocatícios
dos corréus excluídos no processo,
os quais
foram fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para acolher
a preliminar de nulidade parcial da sentença, pelos fundamentos já apresentado, e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, III do CPC,
sanar
o vício de omissão para indeferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025